Tribunal: CARF
Processo: 18108.000175/2007-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Chiavegatto de Lima
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/05/2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. NFLD. CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS A SEGURADOS.
Crédito tributário parcialmente mantido, referente a contribuições sociais devidas pela empresa sobre o pagamento efetuado aos segurados a seu serviço, devidas pelo grau de incapacidade laborativa (SAT/RAT) e devidas a terceiros, levantados através da apreciação das folhas de pagamento e dos valores declarados na Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social - GFIP.
APRESENTAÇÃO DE NOVOS ARGUMENTOS EM FASE RECURSAL. PRECLUSÃO DO DIREITO.
Os argumentos recursais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual. Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Notificação de Lançamento lavrada de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação jurídica e fática, goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da lei. Corretamente seguido o Processo Administrativo Fiscal, não há que se falar em nulidade.
APLICAÇÃO DA MULTA. CABIMENTO. DOSIMENTRIA.
Multa moratória aplicada com respaldo na Lei 8.212/91, em seu artigo 35, na redação dada pela Lei 9876/99, aplicada pela mora no recolhimento do tributo, sendo ato vinculado, previsto em Lei, que independe da intenção do agente ou responsável Dosimetria legal corretamente aplicada em consonância com a legislação previdenciária.
DECADÊNCIA PARCIAL DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. APLICAÇÃO DA DECADÊNCIA CONFORME INCISO I DO ARTIGO 173 DO CTN. SUMULA VINCULANTE STF NO 8. SUMULA CARF 99.
Aplicação da Súmula Vinculante STF no 8, a qual aduz que são inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. Impossibilidade de aplicação da Súmula CARF no 99, referente de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, por inexistência de recolhimento antecipado, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação. Aplicação da decadência prevista no inciso I, do artigo 173 do Código Tributário Nacional
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB No 14 DE 2009.
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, no momento da implementação do Decisum o cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.000175/2007-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.342 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
ACRILAR ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/05/2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO FISCAL
DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. NFLD. CONTRIBUIÇÕES DA
EMPRESA SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS A SEGURADOS.
Crédito tributário parcialmente mantido, referente a contribuições sociais
devidas pela empresa sobre o pagamento efetuado aos segurados a seu serviço,
devidas pelo grau de incapacidade laborativa (SAT/RAT) e devidas a terceiros,
levantados através da apreciação das folhas de pagamento e dos valores
declarados na Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência
Social - GFIP.
APRESENTAÇÃO DE NOVOS ARGUMENTOS EM FASE RECURSAL.
PRECLUSÃO DO DIREITO.
Os argumentos recursais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o
direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual. Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO.
FORMALIDADES
LEGAIS.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Notificação de Lançamento lavrada de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação
jurídica e fática, goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser
exigido nos termos da lei. Corretamente seguido o Processo Administrativo
Fiscal, não há que se falar em nulidade.
APLICAÇÃO DA MULTA. CABIMENTO. DOSIMENTRIA.
Multa moratória aplicada com respaldo na Lei 8.212/91, em seu artigo 35, na
redação dada pela Lei 9876/99, aplicada pela mora no recolhimento do tributo,
sendo ato vinculado, previsto em Lei, que independe da intenção do agente ou
responsável Dosimetria legal corretamente aplicada em consonância com a
legislação previdenciária.
DECADÊNCIA PARCIAL DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
APLICAÇÃO
DA
DECADÊNCIA
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.000175/2007-69
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.342 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000175/2007-69

CONFORME INCISO I DO ARTIGO 173 DO CTN. SUMULA
VINCULANTE STF NO 8. SUMULA CARF 99.
Aplicação da Súmula Vinculante STF no 8, a qual aduz que são
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e
os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência
de crédito tributário. Impossibilidade de aplicação da Súmula CARF no 99,
referente de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
por inexistência de recolhimento antecipado, ainda que parcial, do valor
considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a
que se referir a autuação. Aplicação da decadência prevista no inciso I, do
artigo 173 do Código Tributário Nacional
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP
449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA CONJUNTA
PGFN/RFB No 14 DE 2009.
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, no momento da
implementação do Decisum o cálculo da penalidade deve ser efetuado em
conformidade com a Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se
mais benéfico para o sujeito passivo.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas quanto às matérias nulidade e dosimetria da multa, e, na parte
conhecida, dar-lhe parcial provimento para declarar a decadência das competências até 11/2001,
inclusive, e 13/2001, e para que a retroatividade benigna seja aplicada em conformidade com a
Portaria PGFN/RFB no 14/2009.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.342 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000175/2007-69

Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 151/154), interposto contra o Acórdão no 16-
16. 837 da 11a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I/SP -
DRJ/SPOI (e-fls. 139/145), que por unanimidade considerou improcedente a impugnação (e-fls.
66/68), interposta contra Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD (e-fls. 02/50),
referente a contribuições sociais devidas pela empresa, parte patronal, sobre o pagamento
efetuado aos segurados a seu serviço, devidas pelo grau de incapacidade laborativa (SAT/RAT) e
devidas a terceiros, no valor originário de R$ 568.999,31, a ser acrescido de consectários legais,
consolida em 31/08/2007 e cientificada pessoalmente à contribuinte em 05/09/2007.
2. Adoto o Relatório da referida decisão da DRJ/SPOI, aqui transcrito em sua
essência, por sinteticamente esclarecer os fatos ocorridos:
RELATÓRIO
Da notificação
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD lavrada contra a
empresa epigrafada referente às contribuições previdenciárias correspondentes à parte
da EMPRESA, ao CNAE - grau de incapacidade laborativa e TERCEIROS não
recolhidas em época própria, constituindo-se assim em crédito previdenciário.
O Relatório Fiscal informa que o débito foi apurado nas competências de 01/1999 à
05/2007 e traz um demonstrativo com todos os valores devidos com base nos salários de
contribuição devidos pelos segurados empregados, declarados em GFIP nas respectivas
competências, bem como os valores devidos apurados pelas alíquotas lançadas sobre as
retiradas Pro labore e respectivas competências.
(...)
O valor discriminado no demonstrativo equivale ao montante das contribuições devidas
e se encontra nos seguintes documentos apresentados pelo contribuinte no decorrer da
ação fiscal, quais sejam:
• Folhas de pagamento de remuneração pagas, devidas ou creditadas pelo contribuinte a
todos os segurados a seu serviço;
• Guias de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência
As alíquotas aplicadas para apuração dos valores devidos foram os seguintes: 20% para
a empresa, 3% para SAT/Rat e 5,8% para terceiros.
(...)
DA IMPUGNAÇÃO
(...), a Notificada impugnou o lançamento, ...
(...)
• A empresa deixou de recolher ao INSS as contribuições devidas, e foi aplicada a multa
pela Autoridade fiscal conforme cópia em NFLD em anexo, daí o inconformismo da
mesma.
• A aplicação da multa é excessiva em relação ao valor principal que, somado mais os
juros, torna-se inviável o pagamento, pois triplica o valor do débito devido.
• A redução na multa é de suma importância, pois evita a total insolvência da empresa
que se encontra em posição extremamente delicada ante a eterna crise que assola o País.
• A multa imposta chega a ser maior que a inflação anual do país.
• A penalidade deve ser aplicada em percentual compatível com a realidade ou como
forma de compensação, ser aplicada tão somente sobre o valor do imposto,
considerando-se que sobre este mesmo imposto, ainda incide as mais variadas verbas.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.342 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000175/2007-69

• Tal situação é verdadeira que o índice referente à multa vem sendo reduzido como no
CDC que reduziu a multa por atraso de pagamento de 10 % para 2%.
• A multa deve ser aplicada em níveis compatíveis com a realidade do país.
Do pedido
Diante do exposto, requer a Vossa Excelência seja determinada a ANULAÇÃO do Auto
de Infração, haja vista o exposto, devendo ser o mesmo arquivado, evitando-se assim
futuros prejuízos a empresa.
3. A ementa da Decisão de piso, no sentido de improcedência da Impugnação, é
transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
Período de apuração: 01 /01 /1999 a 31 /05/2007
Documento: NFLD n.° 37.010.965-1, de 31/08/2007
NFLD. FORMALIDADES LEGAIS.
A Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) encontra-se revestida das
formalidades legais, tendo sido lavrada de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO
RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições a seu
cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título,
aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu
serviço.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
A apresentação de provas, inclusive provas documentais, no contencioso administrativo
previdenciário, deve ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente
previstas.
Lançamento Procedente.
4. Do voto da Decisão, transcrevem-se a seguir trechos de notada relevância:
Voto
(...)
• ... Das formalidades legais
A presente NFLD foi lavrada de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, consoante o disposto no artigo 37, caput da Lei n.° 8.212, de
24/07/1991, e no art. 243 do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo
Decreto n.° 3.048, de 06/05/1999, a seguir transcritos, sendo formulada de modo que a
notificada tivesse pleno conhecimento de seu conteúdo, para que pudesse exercer seu
direito à ampla defesa.
(...)
• Da multa aplicada.
A multa moratória encontra respaldo na Lei 8.212/91, em seu artigo 35, na redação dada
pela Lei 9876/99:
(...)
A multa aplicada é pela mora no recolhimento do tributo, ato vinculado, previsto em
Lei, que independe da intenção do agente ou responsável, não tendo o caráter de
punição, mas sim o de indenização pelo atraso do pagamento, cujo marco de exigência
se dá a partir da mora e possui caráter irrelevável.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.342 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000175/2007-69

Em relação a dosimetria legal da multa aplicada, a instância administrativa não é fórum
adequado a estas discussões, devendo a Administração cumprir a lei, sob pena de
responsabilidade funcional. Logo, resta impossível o acolhimento da tese de que a multa
aplicada, no caso, foi excessiva.
É de se ressaltar, no caso, que a multa aqui aplicada está prevista na legislação constante
do anexo "FLD - Fundamentos Legais do Débito", (fls. 44/45) e não pode ser relevada
pela autoridade administrativa.
(...)
Destarte, resta impossível o acolhimento da tese da Impugnante de que a multa aplicada,
no caso, foi arbitrária e excessivamente fixada pelo poder tributante.
Vale ressaltar que tendo sido as contribuições em tela declaradas em GFIP pela
empresa, o lançamento, vinculado ao texto do parágrafo 4o do artigo 35 da Lei n.°
8.212/91, incluído pela Lei n.° 9.876/99, foi realizado contemplando o beneficio da
redução da multa de mora em 50%, sendo aplicada efetivamente no percentual de 15%,
conforme se pode verificar no anexo "DSD - Discriminativo Sintético do Débito”.
• Diferença entre a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito e Auto de Infração.
A defesa utiliza em sua defesa a todo instante o termo "autuação", ao se referir da
notificação, cabe esclarecer a distinção entre Auto de Infração - autuação, e Notificação
Fiscal de Lançamento de Debito - NFLD. a que se refere o presente processo.
O Auto de Infração é o documento emitido pela Autoridade Fiscal, no exercício de suas
funções, quando constatada a ocorrência de infração a dispositivo da legislação
previdenciária (não cumprimento de obrigação acessória).
A NFLD é o documento emitido pelo Auditor Fiscal Inicialmente, cumpre esclarecer
que a Impugnante equivoca-se quando utiliza o termo "Auto d.C. Infração". O presente
processo corresponde a NFLD • Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, e não há
o que se falar em autuação, visto que:
(...)
• Preclusão da Matéria não-impugnada
Nos termos do art. 17 do Decreto n° 70.235/1972, na redação dada pela Lei n°
9.532/1997, considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, in verbis:
(...)
Recurso Voluntário
5. Inconformada após cientificada da Decisão de primeira instância em
30/05/2008, a ora Recorrente apresentou seu recurso na data de 26/06/2008 (AR de e-fl. 149
versus protocolo de e-fl.151), sendo então seus argumentos extraídos de tal documento e, em
síntese, apresentados a seguir.
- expõe sucinto relato dos fatos;
- destaca que os fatos geradores utilizados pela fiscalização estão contidos nas
GFIP da própria empresa, mas durante a fiscalização o correto seria proceder ao exame dos
documentos próprios da contabilidade, indicando a folha de pagamento, os cartões de ponto, o
livro de registro de empregados, os recibos de salário, o diário, as contas correntes e outros
instrumentos contábeis pertinentes, para possibilitar a ampla defesa;
- indica que o motivo para o não recolhimento é sua dificuldade financeira;
- repisa seus argumentos de inconformismo já expostos na impugnação; e
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.342 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000175/2007-69

- considera que deveria ser levado em conta os princípios da boa fé e da lealdade
do contribuinte, devendo o autuante se pautar na certeza de que não foi recolhido o tributo,
verificando a eventual existência de recolhimento anterior ou de crédito com exigibilidade
suspensa, afastando o enriquecimento sem causa do Erário.
6. Seu pedido final é pela procedência de seu recurso, pelo cancelamento da
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito e pela suspensão da eficácia da Decisão combatida.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
8. Quanto ao Recurso Voluntário, o mesmo atende aos pressupostos de
admissibilidade intrínsecos, uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém
legitimidade e inexiste fato impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além
disso, atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e
apresenta-se tempestivo. Portanto dele conheço.
9. O contribuinte traz novas alegações em fase recursal, enquanto os fatos
geradores utilizados pela fiscalização estão contidos nas GFIP da própria empresa, o correto
seria a apreciação de todos os instrumentos contábeis pertinentes, para possibilitar a ampla
defesa; e considera que deveriam ser levados em conta os princípios da boa fé e da lealdade do
contribuinte, devendo o autuante se pautar na certeza de que não foi recolhido o tributo,
afastando o enriquecimento sem causa do Erário.
10. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos tão somente em
sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às normas que regem o
processo administrativo fiscal. Seus argumentos de defesa devem ser apresentados na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, cf.
o excerto legal abaixo transcrito (Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o).
11. Mister notar que o recorrente não pode modificar o pedido ou invocar outra
causa petendi (causa de pedir) nesta fase do contencioso, sob pena de violação dos princípios da
congruência, estabilização da demanda e do duplo grau de jurisdição administrativa, em ofensa
aos artigos 14 a 17 do Decreto no 70.235/72 (e como já destacado, em especial ao § 4o do art.
16), bem como aos artigos 141, 223, 329 e 492 do Código de Processo Civil (CPC), mormente
quando não há motivo para só agora aduzir os questionamentos referidos.
12. Revela-se, portanto, que as aduções recursais em específico, não antes
levantada no curso do contencioso, não merecem ser conhecida, à míngua de amparo normativo
para tanto.
13. Não há que se falar em nulidade do presente feito, porquanto todos os
requisitos previstos no art. 11 do Decreto no 70.235/72, foram observados quando da lavratura da
Notificação de Lançamento, e também porque os casos enumerados pelo artigo 59 do mesmo
Decreto, que que acarretariam a nulidade do lançamento, não se consumaram.
14. Por outro lado, quaisquer outras irregularidades, incorreções, e omissões
cometidas no auto de infração não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não
influírem na solução do litígio (art. 60 do mesmo Decreto).
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.342 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000175/2007-69

15. No presente caso, vícios inexistem, pois o agente autuante é competente para
efetuar o lançamento fiscal e a infração imputada foi adequadamente descrita e fundamentada, de
modo que permitiu ao autuado o mais amplo direito de defesa e o exercício pleno do
contraditório, direito este, exercido tanto na impugnação quanto no recurso ora analisado.
16. Da análise da Notificação de Lançamento, constata-se que ela demonstra com
clareza as infrações imputadas, com a devida indicação do enquadramento legal em cada uma
das matérias apuradas. Nesse sentido, não restam dúvidas de que a Notificação contém todos os
requisitos legais estabelecidos no art. 11, do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, e certamente não fere o princípio da legalidade, portanto afastando
qualquer nulidade eventualmente suscitada.
17. A interessada retoma todos seus argumentos impugnatórios já apreciados pela
DRJ em relação ao seu inconformismo com a aplicação da multa da forma como foi feita,
centralizando sua indisposição no valor e na abusividade da mesma.
18. Dessa forma, cabível a adoção do Acórdão de piso no sentido de, neste
momento, embasar a apreciação deste quesito do feito nesta Segunda Instância, conforme
facultado pelo artigo 57 parágrafo 3o , III do RICARF. Colaciona-se portanto da referida Decisão
o excerto a seguir, ora então adotado como razões de decidir, grifado no original:
• Da multa aplicada.
A multa moratória encontra respaldo na Lei 8.212/91, em seu artigo 35, na redação dada
pela Lei 9876/99:
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS,
incidirá multa de mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes termos:
{Redação alterada pela Lei n" 9.876/99).
A multa aplicada é pela mora no recolhimento do tributo, ato vinculado, previsto em
Lei, que independe da intenção do agente ou responsável, não tendo o caráter de
punição, mas sim o de indenização pelo atraso do pagamento, cujo marco de exigência
se dá a partir da mora e possui caráter irrelevável.
Em relação a dosimetria legal da multa aplicada, a instância administrativa não é fórum
adequado a estas discussões, devendo a Administração cumprir a lei, sob pena de
responsabilidade funcional. Logo, resta impossível o acolhimento da tese de que a multa
aplicada, no caso, foi excessiva.
É de se ressaltar, no caso, que a multa aqui aplicada está prevista na legislação constante
do anexo "FLD - Fundamentos Legais do Débito", (fls. 44/45) e não pode ser relevada
pela autoridade administrativa.
Em consonância com o exposto no parágrafo precedente, verificamos n° 10.875, de 16
de agosto de 2007, estabelece que:
Art. 18. É vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação, por
inconstitucionalidade ou ilegalidade, de tratado, acordo internacional, lei.
decreto ou ato normativo em vigor, ressalvados os casos em que:
I - tenha sido declarada a inconstitucionalidade da norma pelo Supremo
Tribunal Federal (STF), em ação direta, após a publicação da decisão, ou pela
via incidental, apôs a publicação da resolução do Senado Federal que
suspender a sua execução;
I! - haja decisão judicial, proferida em caso concreto, afastando a aplicação da
norma, por ilegalidade ou inconstitucionalidade, cuja extensão dos efeitos
jurídicos tenha sido autorizada pelo Presidente da República ou, nos termos do
art. 4- do Decreto n~ 2.346. de 10 de outubro de 1997, pelo Secretário da
Receita Federal do Brasil ou pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.342 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000175/2007-69

Logo, verificamos que na ausência de qualquer das situações previstas no da Portaria
acima citada, como ocorre no caso vertente, é vedada a negativa de aplicação
dispositivos legais/normativos por alegações de inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Destarte, resta impossível o acolhimento da tese da Impugnante de que a multa aplicada,
no caso, foi arbitrária e excessivamente fixada pelo poder tributante.
Vale ressaltar que tendo sido as contribuições em tela declaradas em GFIP pela
empresa, o lançamento, vinculado ao texto do parágrafo 4o do artigo 35 da Lei n.°
8.212/91, incluído pela Lei n.° 9.876/99, foi realizado contemplando o beneficio da
redução da multa de mora em 50%, sendo aplicada efetivamente no percentual de 15%,
conforme se pode verificar no anexo "DSD - Discriminativo Sintético do Débito”.
19. Embora não levantado o quesito decadencial, tal face da querela deve ser
apreciada neste momento. Para o entendimento do prazo decadencial, inicialmente deve ser
indicada a inconstitucionalidade dos art. 45 e 46 da lei 8.212/91, com base nos artigos 146 da
Constituição Federal e 174 do Código Tributário Nacional - CTN, e no entendimento do STF, no
julgamento do RExt n.° 138284-8/CE, da lavra do Ministro Carlo Velloso, abaixo transcrito:
RExt. 138284-8/CE: "A questão da prescrição e da decadência entretanto parece-me
pacificada. E que tais institutos são próprios de Lei Complementar de normas gerais
(art. 146, III, b, e art. 149). Quer dizer os prazos de prescrição e de decadência inscritos
na Lei Complementar de normas gerais (CTN) são aplicáveis, agora, por expressa
previsão constitucional, às contribuições parafiscais (CF art. 146, III, b, e art. 149)".
20. Analisando a decadência do crédito constituído, ou seja, a data de sua
constituição em relação à ocorrência do fato gerador, devem ser excluídas das autuações as
competências abrangidas pela decadência, com base na Súmula Vinculante n. 08 do STF:
Súmula Vinculante STF no 8 - São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
21. Lembremos que nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, a lei
determina que o contribuinte apure e pague o tributo por ele devido, com garantia à
administração tributária de fiscalizar a atividade do contribuinte, homologando-a ou dela
discordando, com o lançamento de ofício da diferença detectada.
22. O prazo decadencial para se efetuar o lançamento de tributo é, em regra,
aquele previsto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional, segundo o qual o direito da
Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
[...]
23. Já para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, incide a regra do
§4o do art. 150 do Código Tributário Nacional, onde o prazo decadencial para o lançamento de
eventuais diferenças é de cinco anos a contar do fato gerador.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.342 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000175/2007-69

§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
24. A regra contida no mencionado §4o do art. 150 é excepcionada nos casos em
que inexistir pagamento para a competência específica do fato gerador em apreciação ou se
comprovar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, passando a prevalecer o prazo previsto no
inciso I do art. 173 do Código Tributário Nacional. Isto porque o Superior Tribunal de Justiça
entendeu, em sua análise do RESP no 973.333/SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que
prazo de 5 (cinco) anos para constituição do crédito tributário começa a correr no primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado “nos casos em que a lei
não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo
declaração prévia do débito”.
25. Como consequência, somente havendo adiantamento de pagamento, ainda que
parcial, poderá ser adotada a regra prevista no § 4o do art. 150 do CTN, entendimento inclusive
deste Conselho, conforme por este sumulado e colacionado a seguir:
Súmula no 99 – Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do
CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
26. No presente caso, verifica-se que não há recolhimentos, uma vez inexistente o
Relatório de Documentos Apresentados – RDA, e também não há o aproveitamento de qualquer
GPS no relatório DAD - Discriminativo Analítico de Débito, elaborado pela Auditoria (e-fls.
7/31).
27. Desta forma, para NFLD consolidada em 31/08/2007 e cientificada à
interessada em 05/09/2007, com período de apuração 01/01/1999 a 31/05/2007, devem ser
consideradas decadentes, com base no artigo 173, I, do CTN, as competências levantadas até
novembro de 2001, inclusive, e décimo terceiro de 2001.
28. Por derradeiro, deve-se apreciar o cabimento da retroatividade benigna da
multa de ofício aplicada, com base na legislação tributária posterior à lavratura da NFLD.
29. Com o advento da Medida Provisória - MP n° 449, de 03/12/2008, convertida
na Lei n° 11.941, de 27/05/2009, as regras para aplicação de multa decorrente do
descumprimento de obrigações relativas à GFIP foram modificadas em razão de alterações
promovidas na Lei n.° 8.212/91. A MP 449/2008, convertida na Lei 11.941/09, revogou o art. 32,
parágrafo 5° da Lei n.° 8.212/91, deu nova redação ao seu art. 35 e incluiu nela os artigos. 32-A
e 35-A, havendo que se verificar seus efeitos nos autos pendentes de julgamento, como o
presente, a fim de se preservar o direito do contribuinte à retroatividade benigna prevista no art.
106, inciso II, "c" do Código Tributário Nacional (CTN).
30. Assim, para os fatos geradores ocorridos até 03/12/2008, a autoridade
responsável pela execução do acórdão, quando do trânsito em julgado administrativo, deverá
observar o princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do
CTN, em face das penalidades aplicadas às contribuições previdenciárias nos lançamentos de
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.342 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000175/2007-69

obrigação principal e de obrigação acessória, em conjunto ou isoladamente, previstas na Lei no
8.212/1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no
11.941, de 27/05/2009, conforme Portaria Conjunta) PGFN/RFB no 14 de 2009
Conclusão
31. Portanto, conhece-se dos argumentos da querelante relativos apenas a nulidade
do feito e à multa aplicada, nos dois casos improcedentes, devendo ser reformada a Decisão de
piso e a notificação apenas quanto ao reconhecimento da decadência dos levantamentos
anteriores a novembro de 2001, inclusive, e 13o de 2001, além de ser apreciado o cabimento da
retroatividade benigna no momento de implementação do presente Acórdão pela Autoridade
competente.
Dispositivo
32. Isso posto, voto em conhecer parcialmente do recurso, apenas quanto às
matérias nulidade e dosimetria da multa, e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para
declarar a decadência das competências até 11/2001, inclusive, e 13/2001, e para que a
retroatividade benigna seja aplicada em conformidade com a Portaria PGFN/RFB no 14/2009.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital